Tribunal: STM
Processo: 7000021-87.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO DECRETADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela, em absoluto, qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente.
Conforme disposto no art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente poder ser constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas circunstâncias delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa constrição está sujeita à avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando vislumbrar ilegalidade, hipótese não verificada nos autos.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco, por via de consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça Pórtico.
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
15/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000021-87.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
15/04/2025, na sequência 1, disponibilizada no DE de 31/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, RATIFICANDO A
MEDIDA LIMINAR ANTERIORMENTE INDEFERIDA, DENEGAR A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS", POR FALTA DE AMPARO LEGAL. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000021-87.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: ADRIANO CARVALHO DA ROCHA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PRISÃO EM
FLAGRANTE DELITO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE
DA MEDIDA EXTREMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOGAÇÃO
DECRETADA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL
MILITAR.
INEXISTÊNCIA
DE
DENÚNCIA.
ORDEM
DENEGADA.
UNANIMIDADE.
A despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos não revela,
em absoluto, qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do Paciente.
Conforme disposto no art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer
pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja
encontrado em flagrante delito.”.
Segundo a melhor doutrina, o fundamento da prisão em flagrante é justamente
poder ser constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente e, nas
circunstâncias delineadas nos autos, é inegável que o procedimento adotado pela Autoridade
Militar, diante da prática, em tese, de crime militar capitulado no Estatuto Repressivo
Castrense, redundou na prisão em flagrante do Paciente, de sorte que, ainda assim, essa
constrição está sujeita à avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la quando
vislumbrar ilegalidade, hipótese não verificada nos autos.
O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida
excepcional, admissível somente quando for identificada, de forma inequívoca, a atipicidade
da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
No caso em exame, sequer se identifica o oferecimento da Denúncia, tampouco,
por via de consequência, a ação penal militar que se inicia com o recebimento da Peça
Pórtico.
Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada
em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido
processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.
Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por
unanimidade.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em ratificar a medida liminar anteriormente indeferida e em
denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 15 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Adolfo Moisés Vieira da Rocha em
favor do Civil Adriano Carvalho Rocha, contra “(...) ato praticado pela autoridade coatora,
Oficial de Serviço de Estado do Comando do 1º Distrito Naval” (Evento 1).
Narra a impetração que, no dia 13 de janeiro de 2025, o Paciente, “(...)
advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Estado do Rio
de Janeiro, encontrava-se no exercício de suas prerrogativas profissionais e no regular
exercício do direito de petição (...)”, nas dependências do Comando do 1º Distrito Naval,
quando foi preso em flagrante, por ter praticado, em tese, as condutas descritas nos arts. 147
(Desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra) e 301
(Desobediência), ambos do Código Penal Militar.
O Impetrante destacou que o prédio onde fica instalada a Unidade Militar
possui inegável relevância histórica e cultural e que “(...) a edificação foi erguida com pedras
que chegam a pesar meia tonelada e possui paredes de 1,60 metro de espessura.”, bem como
que, além disso, no local, “(...) foram construídos navios encouraçados e monitores que
desempenharam papel estratégico na Guerra do Paraguai, forçando e vencendo passagens
fortificadas, como Humaitá.”. E destacou também que, a partir do ano de 1946, após a
transferência do Arsenal de Marinha para a Ilha das Cobras, “(...) o prédio passou a abrigar
diversas organizações subordinadas ao Ministério da Marinha.”.
Segundo o Impetrante, desde 1998, o prédio tornou-se a sede do Comando do 1º
Distrito Naval, sendo que o “(...) local é reconhecido como patrimônio histórico, não apenas
por sua arquitetura imponente e resistência estrutural, mas também por sua relevância no
contexto histórico-militar do Brasil.”, ressalvando que:
“(...) A preservação de elementos como o "Cais da Bandeira", o jambeiro que embeleza a
frente do edifício e as reminiscências de trilhos de bondes do século XIX reforçam sua
importância como marco histórico e cultural no Centro do Rio de Janeiro.”.
Ocorre que, segundo o Impetrante, na ocasião dos fatos, o Paciente pretendia
protocolar documento em defesa de interesses legítimos de um cliente, “(...) tendo
encontrado resistência por parte da Administração Pública, que recusou o recebimento do
requerimento (...)”, assim se manifestando:
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Estou aqui dentro do primeiro distrito Naval e peço socorro da Comissão de
Prerrogativas da OAB... quero protocolar como ato público, gravando.. .estou sendo violado
nas minhas prerrogativas...”.
Segundo o Impetrante, como forma de “(...) garantir prova do exercício de seu
direito e evitar a preclusão, o paciente registrou a negativa por meio de gravação em vídeo,
realizada na área externa do prédio (...)”, ressalvando ainda que o fez “(...) sem invadir
áreas restritas ou comprometer a segurança do local.”.
Apesar de “(...) estar agindo de forma lícita e dentro dos limites legais, o
paciente foi detido sob a alegação de infração aos artigos 147 e 2301 (sic) do Código Penal
Militar.”.
Em Audiência de Custódia, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
3ª Auditoria da 1ª CJM Dr. Claudio Amin Miguel, concedeu a liberdade provisória ao
Paciente e determinou a expedição incontinenti do respectivo Alvará de Soltura, o qual foi
devidamente cumprido, ressalvando-se a “(...) manifestação favorável do Ministério Público
Militar (MPM), reconhecendo a ausência de elementos que justificassem a decretação da
prisão preventiva.”.
A partir disso, o Impetrante fez uma série de considerações sobre o valor
histórico do prédio no qual está instalada a Organização Militar, destacando que o Paciente,
no exercício regular de sua profissão, utilizou-se do seu aparelho celular com a finalidade de
“(...) coletar provas relacionadas a uma recusa imotivada no recebimento de documentos
(...)”, o que, segundo ele, seria um “(...) ato legítimo de sua atuação profissional.”.
No entanto, prosseguiu o Impetrante, o Paciente foi preso “(...) sob a alegação
de filmar uma unidade militar, a qual está protegida pelo patrimônio histórico.”, sendo que a
prisão ainda teria sido baseada “(...) na alegação de desobediência, sob a justificativa de que
ele teria desrespeitado uma ordem ilegal para não registrar provas.”.
O Impetrante destacou prerrogativa conferida pelo Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, dando conta de que é direito do advogado “(...) coletar provas e
registrar atos no exercício de sua função, protegendo-o de qualquer cerceamento que possa
impedir o cumprimento de sua função de defesa.”. Portanto, segundo destacou a impetração,
“(...) qualquer tentativa de restringir a liberdade do advogado ou de criminalizar sua
conduta configura violação de suas prerrogativas profissionais, garantidas pela Constituição
Federal.”.
O Impetrante sustentou que “(...) ao filmar seu próprio rosto falando dentro de
um órgão tombado pelo patrimônio histórico (...)”, significa dizer que, não só o causídico
estaria no exercício regular de sua profissão, como também que “(...) cumpria o direito
constitucional à transparência e ao compartilhamento de informações, conforme o art. 216-A
(...)”, acrescido pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012.
Vale dizer, segundo o Impetrante, que:
“(...) No caso do Comando do 1º Distrito Naval, a divulgação de sua história – que remonta
ao período colonial, com usos variados ao longo dos séculos, incluindo a construção de
navios na Guerra do Paraguai – não apenas valoriza o edifício como parte integrante do
patrimônio cultural, mas também inspira o senso de identidade e pertencimento da população.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, a preservação e divulgação de prédios históricos, especialmente os que possuem
relevância cultural e estratégica como o Comando do 1º Distrito Naval, são medidas que
transcendem a mera proteção física da edificação, alcançando o fortalecimento da memória
Processo 7000062-24.2025.7.01.0001, Evento 1, INIC1, Página 4 coletiva e o reconhecimento
do papel dessas estruturas na formação da nação brasileira.”.
A partir desse ponto, o Impetrante passou a sustentar a necessidade de
concessão do Habeas Corpus de ofício, diante da ilegalidade da prisão, sustentando que a
Convenção Americana de Direitos Humanos proíbe detenções arbitrárias e assegura que
qualquer privação de liberdade “(...) deve respeitar os princípios da legalidade e da
proporcionalidade.”.
Destacou que o Paciente foi submetido a prisão arbitrária e que:
“(...) mesmo em audiência de custódia, o magistrado não reconheceu a ilegalidade manifesta
para conceder o habeas corpus de ofício, conforme o disposto no art. 654, §2º, do Código de
Processo Penal, que autoriza a concessão de habeas corpus ex officio sempre que uma
ilegalidade for constatada.”.
E arrematou, na referida Audiência de Custódia, que o “(...) magistrado deveria
ter reconhecido a ilegalidade manifesta e concedido a liberdade do paciente de ofício,
conforme previsto no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.”. Portanto:
“(...) A autoridade judicial, ao não reconhecer a ilegalidade da prisão, falhou em sua
obrigação de garantir os direitos fundamentais do paciente, o que reforça a necessidade de
impetração do habeas corpus para corrigir tal abuso e assegurar o respeito à ordem
constitucional e aos direitos humanos.”.
O Impetrante ainda acrescentou terem sido violadas a Liberdade de Expressão e
de Pensamento, sustentando que o Paciente foi preso injustamente quando exercia o seu
direito fundamental a essas liberdades, citando não só o art. 13 da Convenção Americana de
Direitos Humanos, como o art. 7º do Estatuto da Advocacia, e ressalvou:
“(...) A gravação realizada da recusa no recebimento do seu documento em local público e
sem invadir áreas restritas, como paióis de armamento, locais de guardas de bombas
explosivos ou comprometer a segurança institucional é um ato legítimo, protegido pelo pacto
internacional e pela Constituição Federal.”.
Em prosseguimento à sua argumentação, o Impetrante passou a discorrer sobre
a ilegalidade da ação penal militar pela ausência de crime, porquanto as condutas imputadas
ao Paciente revelariam manifesta ausência de justa causa para o seu prosseguimento, uma vez
que os fatos relatados não constituiriam crime militar.
E afirmou:
“(...) Em relação ao artigo 147 do CPM, que trata da conduta de fotografar ou filmar
instalações militares, é evidente que o paciente não estava praticando qualquer ato de
espionagem ou divulgação de informações sensíveis. A gravação realizada pelo paciente teve
como objetivo registrar um ato administrativo no exercício de suas prerrogativas profissionais,
não sendo realizada em áreas restritas ou de segurança, mas sim em área pública, sem
qualquer risco à segurança nacional ou sigilo militar. Portanto, não há qualquer evidência de
que o paciente tenha infringido o artigo 147 do CPM, que se refere a ações de espionagem e
divulgação não autorizada de informações militares.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em relação ao art. 301 do CPM, que trata da desobediência a ordem legal de autoridade
militar, a conduta do paciente também não se enquadra nessa tipificação. O paciente não
desobedeceu a nenhuma ordem legal de autoridade militar, pois a negativa de recebimento do
Processo 7000062-24.2025.7.01.0001, Evento 1, INIC1, Página 7 documento não constituiu
uma ordem que exigisse obediência direta e imediata, mas sim uma resistência administrativa
ao exercício do direito de petição do paciente, um direito constitucionalmente garantido. O
paciente estava apenas exercendo seu direito de comunicação à autoridade militar, sem
qualquer atitude de desobediência ou recusa em cumprir com as ordens ou regulamentações
militares.”.
Portanto, concluiu, aduzindo que a “(...) inexistência de elementos
configuradores de crime militar demonstra que o prosseguimento da ação penal é
flagrantemente ilegal (...)”, sendo que “(...) tal ilegalidade deveria ter sido reconhecida de
ofício pelo magistrado, conforme o artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal.”. E
arrematou, “(...) Assim, não há justificativa para a manutenção da ação penal, e o
trancamento se faz necessário para assegurar a proteção dos direitos do paciente.”.
O Impetrante ainda sustentou que não haveria justa causa para a persecução
penal, tendo em vista que “(...) as filmagens realizadas pelo paciente não apresentaram
qualquer risco concreto à segurança nacional ou à administração militar.”, bem como que
os “(...) registros já eram amplamente acessíveis ao público, afastando qualquer alegação de
caráter sigiloso ou sensível.”.
Ao final, o Impetrante requereu:
“(...) 2. Requer-se a concessão da medida liminar, “inaudita altera pars”, para o trancamento
da Ação Penal Militar instaurada contra o paciente, em virtude da flagrante ilegalidade
presente no caso, conforme os fundamentos expostos no presente habeas corpus.
(...)
4. No mérito, requer-se o trancamento da ação penal militar eventualmente instaurada contra
o paciente, em razão da manifesta ausência de justa causa, dada a inequívoca atipicidade da
conduta. Além disso, estão presentes duas causas de extinção da punibilidade, bem como a
ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, o que torna o
prosseguimento da ação penal manifestamente inadequado e ilegal.”.
Em Decisão do dia 16 de janeiro de 2025, o Exmo. Sr. Ministro-Vice-Presidente
desta Corte Castrense indeferiu o pleito liminar “(...) ante a ausência dos requisitos
ensejadores da concessão da medida excepcional e por se confundir com o mérito.”.
As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 17 de janeiro de
2025, delas sendo possível extrair que:
“(...) Em 13 de janeiro de 2025, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante, no Comando do 1º
Distrito Naval, contra o Civil Adriano Carvalho da Rocha, Advogado, OAB/RJ nº 244.219,
pois teria, em tese, praticado condutas descritas nos artigos 301 e 147 do Código Penal
Militar (Ev. 01);
Autos distribuídos a este Juízo em 14 de janeiro de 2025, às 08h01, sendo tombado sob o nº
7000046-70.2025.7.01.0001 (Ev. 01), encaminhados ao Plantão Judiciário (Ev. 02) e, tendo
em conta a proximidade do horário de expediente, o feito foi remetido ao Juiz Natural (Ev.
04);
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Audiência de Custódia designada para o dia 14 de janeiro de 2025, às 14 horas (Ev. 11),
sendo, naquela oportunidade, concedida liberdade provisória (Evs. 20/22);
Alvará de Soltura devidamente cumprido (Evs. 26/27);
Decisão disponibilizada (Ev. 28).”.
Em 20 de janeiro de 2025, o Impetrante aportou nova Petição aos autos
requerendo:
“(...) Que, considerando o disposto no Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Art.
3ºB, especialmente o inciso XII, que confere ao juiz das garantias a responsabilidade de julgar
habeas corpus impetrados antes do oferecimento da denúncia, seja o Ministério Público
Militar intimado a se manifestar sobre o possível conflito de competência entre este Tribunal e
o Juiz das Garantias da JMU, na medida em que a distribuição e a tramitação dos feitos
devem ser fiscalizadas pelo Ministério Público, conforme previsto no artigo 289 do Código de
Processo Civil. 2. Em atenção ao art. 96 do Regimento Interno do STM, que seja declarada a
ilegalidade do ato de coação processual penal, em virtude das irregularidades presentes no
presente caso, que comprometem a legalidade do processo e os direitos do impetrante. 3. A
intimação oficial do impetrante, em razão de sua qualificação como Bacharel em Direito, para
que possa oferecer defesa oral em plenário, conforme o inciso I do § 2º do art. 91 do
Regimento Interno do STM, especialmente no caso de a matéria envolver relevante questão de
Direito. Subsidiariamente, caso o juízo entenda pela necessidade de nomeação da Defensoria
Pública da União para atuar em nome do impetrante, requer-se que tal nomeação seja feita,
em atenção ao inciso I do § 2º do art. 91 do Regimento Interno do STM, garantindo ao
impetrante os direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, conforme documento
anexo, que comprova sua qualificação como Bacharel em Direito, podendo, portanto, atuar
diretamente na defesa de seus interesses. 4. Requer, subsidiariamente, o acolhimento do
pedido de nomeação da Defensoria Pública, caso não seja acolhido o pedido de defesa oral,
conforme formulado no item anterior; 5. Nos termos do parágrafo único do art. 90 do
Regimento Interno do STM, requer-se a intimação do paciente para se manifestar sobre o
interesse na continuidade do presente Habeas Corpus, com o fim de não prejudicar eventual
defesa, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório; e 6. a intimação do Ministério
Público Militar para manifestação sobre a aplicação dessa norma e a análise do conflito de
competência entre este Tribunal e o Juiz das Garantias da JMU.”.
Em 25 de janeiro de 2025, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer
da Exma. Sra. Vice-Procuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se
“(...) pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da presente ordem de Habeas Corpus
(...)”.
Mais uma vez inovando no rito procedimental da presente ação mandamental, o
Impetrante protocolou novas Petições em 28 e 31 de janeiro de 2025, requerendo o seguinte:
“(...) O reconhecimento da incompetência absoluta do Superior Tribunal Militar para
processar e julgar o presente habeas corpus; 2. A remessa dos autos ao Superior Tribunal de
Justiça (STJ), nos termos do art. 105, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, para
solução do conflito de competência; 3. Alternativamente, caso não acolhida a preliminar, que
seja reconhecida a nulidade dos atos praticados por este Tribunal e que se determine a
regularização processual com urgência.;
REQUER-SE que a decisão seja revista, visando à devolução do aparelho ao Flagranteado, a
fim de resguardar o sigilo profissional do advogado, resguardar dados e documentos sigilosos,
além de fotos e vídeos de denúncias graves e diversas enviadas àquele aparelho celular que,
se publicizadas, além de violar o sigilo profissional do advogado, ensejará uma rotina
excruciante de perseguição e assédio da Força aos militares denunciantes. Caso esse d. Juízo
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entenda cabível a quebra do sigilo profissional, de dados e telemático do Advogado,
REQUER-SE que esta perícia seja realizada por perito técnico de confiança do juízo, sem
qualquer vínculo com a Marinha do Brasil, visando preservar as denúncias, vídeos,
documentos e dados sigilosos enviados por representados militares ao celular apreendido do
Advogado.”.
Ressalte-se que, neste último caso, fazia referência à devolução do aparelho
celular do Paciente, o qual foi apreendido para ser submetido a perícia.
Após essa juntada, mais pedidos aportaram em 10 de fevereiro de 2025:
“(...) ADOLFO MOISÉS VIEIRA DA ROCHA, brasileiro, Conselheiro Distrital de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, nos
autos do Processo nº 7000021- 87.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 5º, incisos XXXIV
e XXXV da Constituição Federal, bem como nos princípios da legalidade, moralidade e
segurança jurídica, requerer a juntada de provas do direito líquido e certo e, ainda, em
caráter liminar, a expedição de ordem para que a Defensoria Pública da União, por meio de
seu Defensor Público Regional de Direitos Humanos, Dr. Thales Arcoverde Treiger, observe o
sigilo dos dados do denunciante, nos seguintes termos.”;
a) A juntada de provas do direito líquido e certo do requerente; b) A concessão de medida
liminar para determinar à Defensoria Pública da União que, ao atender à requisição do
Ministério Público Militar, resguarde integralmente o sigilo dos denunciantes e a
inviolabilidade do sigilo profissional da advocacia; c) A expedição de ofício à Defensoria
Pública da União, na pessoa do Defensor Público Regional de Direitos Humanos, Dr. Thales
Arcoverde Treiger, para que sejam esclarecidas as providências adotadas para a proteção dos
dados sensíveis e das prerrogativas da advocacia; d) A intimação do Ministério Público
Militar para manifestação sobre a presente petição; e) Ao final, seja concedida a ordem
pleiteada, garantindo-se a devida proteção aos direitos fundamentais envolvidos. e f) Requer a
conversão do grau de sigilo do Processo nº 7000021-87.2025.7.00.0000 para Segredo de
Justiça.”.
A partir disso, este Relator determinou a remessa dos autos à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar em 12 de fevereiro de 2025, com vistas a se manifestar sobre os
novos documentos juntados pelo Impetrante.
Nem mesmo os autos retornaram do Custos Legis e, novamente, o Impetrante
inova fazendo juntada de novo documento em 14 de fevereiro de 2025:
“(...) Venho, respeitosamente, solicitar a juntada aos autos do Habeas Corpus nº 7000021-
87.2025.7.00.0000 do argumento científico de autoria de [ASSIS, Jorge Cesar de. A Marinha,
o uso de celular em organização militar e as prerrogativas do advogado no exercício da
profissão. Disponível em: https://jusmilitaris.com.br/ sistema/arquivos/doutrinas/MB-OAB-
CELULAR-MPM-DPU.pdf. Acesso em: [14FEV2025], renomado especialista em Direito
Penal Militar, amplamente citado em tribunais superiores, inclusive no Supremo Tribunal
Federal. A inclusão do referido documento se justifica com fundamento na Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), no Código de Processo Penal (CPP) e no Código
de Processo Penal Militar (CPPM), considerando que a doutrina é uma fonte legítima do
direito e um importante subsídio para a interpretação da norma penal e processual penal
militar. O argumento em questão trata de temas diretamente relacionados ao objeto do
presente habeas corpus, oferecendo uma análise aprofundada sobre “A Marinha, o uso de
celular em organização militar e as prerrogativas do advogado no exercício da profissão”. O
argumento se enquadra no disposto no art. 4º c/c art. 24, § único da LINDB e alínea "d" do
art. 3º do CPPM c/c art. 8º do CPC, que orienta a necessidade de considerar as
consequências práticas das decisões judiciais, bem como a possibilidade de recorrer à
doutrina e à jurisprudência como elementos interpretativos. Dessa forma, a juntada do
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material se revela pertinente para subsidiar a análise do caso, reforçando os argumentos
apresentados e contribuindo para uma decisão fundamentada e alinhada com os princípios da
justiça. Agradeço desde já a atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou novo Parecer em 23 de
fevereiro de 2025, manifestando-se pela reiteração dos “(...) termos do Parecer anexado ao
evento 15 e pugna pelo indeferimento dos pedidos constantes das petições anexadas aos
eventos 16, 17 e 19, por falta de amparo legal.”.
É desse Parecer:
“(...) Data maxima venia, os pedidos defensivos anexados aos eventos 16, 17 e 19 não
merecem acolhida, haja vista não encontrarem respaldo legal que os sustentem, além do que
se distanciam do objeto do presente Habeas Corpus, cujo escopo centra-se na garantia de
liberdade de locomoção do Paciente, que se encontra livre, sem risco de restrição alguma, não
tendo sido, sequer, iniciada a Ação Penal Militar.
Verifica-se do pedido constante do evento 16 que o Paciente vem, após impetrar o presente
writ perante essa c. Corte Castrense, objetivando o trancamento de uma Ação Penal Militar
que ainda não se iniciou, arguir a sua incompetência absoluta para processar e julgar o caso,
sob a argumentação de que o Juiz de Garantias, que atuou em primeira instância, não teria
vínculo com o Superior Tribunal Militar e que, por isso, haveria um conflito de competência, a
ser dirimido pelo STJ.
Ressalte-se que, nos termos da decisão do STF na ADI 6298, o prazo para a implementação
do instituto do Juiz das Garantias se estende até dezembro de 2025 e esse prazo ainda não
expirou, portanto a sistemática vigente permanece inalterada até regulamentação por essa c.
Corte.
A propósito, verifica-se de trechos do Acórdão proferido na ADI 6298, o seguinte, verbis (...)
(...)
Insta salientar que os Magistrados que atuam na Justiça Militar da União, no processo e
julgamento dos crimes militares definidos em lei, perante as Circunscrições Judiciárias
Militares, têm como instância superior o Superior Tribunal Militar, conforme previsto nos arts.
122 e 124 da Constituição Federal, verbis (...)
(...)
Portanto, ao contrário do que alega o Impetrante, há vínculo constitucional entre o Juízo de
primeira instância da Justiça Militar da União e o Superior Tribunal Militar, a quem compete
apreciar e julgar, além dos processos definidos como de sua competência originária, os
oriundos da primeira instância, em grau de recurso, no qual se inclui o presente Habeas
Corpus. A competência para processo e julgamento do presente writ foi estabelecida pela
natureza do delito cometido, com base no art. 9º, III, “a” do CPM (...)
(...)
Quanto à petição constante do evento 17, em que a causídica pugna pela 4 reconsideração da
decisão do evento 56 do Auto de Prisão em Flagrante, que indeferiu a devolução do aparelho
celular apreendido ao Advogado flagranteado, também não merece acolhimento.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como já justificou o d. Juízo de primeira instância, o aparelho celular constrito é de
fundamental importância para o esclarecimento dos fatos, devendo ser submetido à perícia
com urgência. Em que pesem as razões apresentadas pela il. Defesa constituída, não há como
devolver, ao menos de imediato, o instrumento que o flagranteado utilizou para realizar as
filmagens no interior da OM antes da perícia, que possibilitará o esclarecimento dos fatos e a
busca da verdade real.
Quanto aos documentos anexados ao evento 19, consistentes na Portaria n.º 1 MPM/RJ, de
31/01/2025, de um Parecer da DPU e uma Petição do Impetrante requerendo juntada de
provas, afigura-se impertinente para análise nesta estreita via de Habeas Corpus.
A produção de provas, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, deverá ser realizada no
momento oportuno, durante a instrução criminal, onde o flagranteado, eventualmente
denunciado, terá a oportunidade de produzir todas as provas que entender necessárias à
comprovação de sua inocência.
Portanto, as petições atravessadas pelo Impetrante e pela il. Defesa constituída no bojo do
presente writ não merecem acolhimento.”.
Mais uma vez, em 24 de fevereiro de 2025, o Impetrante inovou apresentando
documento assim entabulado:
“(...) Douto Relator, O impetrante, Adolfo Moisés Vieira da Rocha, já qualificado nos autos do
Processo em epígrafe, Conselheiro Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,
pelas razões de fato e de direito a seguir expostas, nos autos do Habeas Corpus em favor de
ADRIANO CARVALHO DA ROCHA, vem, respeitosamente, arguir, em sede preliminar, a
ciência do PARECER MINISTERIAL e suscitar RÉPLICA com pedido de ADITAMENTO,
pelos fundamentos fáticos e jurídicos que seguem (...)”.
E, ao final, requereu:
“(...) 1. Requer-se o recebimento do ADITAMENTO À INICIAL, bem como o seu devido
conhecimento e processamento, para que sejam analisados os fundamentos expostos no
habeas corpus impetrado. 1. Requer-se a concessão da medida liminar, "inaudita altera pars",
para o trancamento da investigação criminal instaurada contra o paciente, em virtude do
flagrante ilegalidade presente no caso, conforme os fundamentos expostos no presente habeas
corpus.
2. Requer-se a notificação da autoridade coatora para ciência da decisão em sede de liminar.
3. No mérito, requer-se o trancamento da investigação criminal eventualmente instaurada
contra o paciente, em razão da manifesta ausência de justa causa, dada a inequívoca
atipicidade da conduta. Além disso, estão presentes duas causas de extinção da punibilidade,
bem como a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, o que
torna o prosseguimento da investigação manifestamente inadequado e ilegal.
4. SUBSIDIARIAMENTE, caso, ao tempo do julgamento, haja o recebimento da denúncia pelo
juízo federal da justiça militar, no mérito, requer-se o trancamento da ação penal militar
eventualmente instaurada contra o paciente, em razão da manifesta ausência de justa causa,
dada a inequívoca atipicidade da conduta. Além disso, estão presentes duas causas de
extinção da punibilidade, bem como a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria e
materialidade delitiva, o que torna o prosseguimento da ação penal manifestamente
inadequado e ilegal.
5. Pugna, ao final, pelo reconhecimento da incompetência absoluta do Superior Tribunal
Militar para processar e julgar o presente Habeas Corpus, conforme requerido no Eventos 16.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. Quanto à petição do evento 17, subscrita por 6 (seis) Advogados, tendo como primeira
subscritora a Dra. BIANCA FIGUEIRA SANTOS, OAB/RJ 212.514, não se trata de
PETICIONAMENTO NOS AUTOS, mas sim de PROVA EMPRESTADA de outro Processo,
requerida a juntada pelo IMPETRANTE como prova de DIREITO LÍQUIDO E CERTO,
motivos pelos quais requer a sua mantença nos autos.”.
Em razão disso, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar em 25 de fevereiro de 2025 para que se manifestasse sobre os novos
documentos acostados.
Novamente, antes mesmo da manifestação do Custos Legis, o Impetrante
aportou novos requerimentos em 5 de março de 2025:
“(...) Diante do exposto, requer o impetrante:
a) Requer a juntada dos documentos anexos;
b) O reconhecimento da incompetência absoluta do Superior Tribunal Militar para processar
e julgar o presente habeas corpus (...)”.
Em 10 de março de 2025, novo Parecer da lavra da Exma. Sra. Vice-
Procuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, no qual a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se nos seguintes termos:
“(...) Quanto à explicação do Impetrante acerca da petição acostada ao 4 evento 17, subscrita
pela Dra. BIANCA FIGUEIRA DOS SANTOS, OAB/RJ 212.514, no sentido de que não se
trata de peticionamento nos autos, mas sim de prova emprestada, com requerimento de sua
manutenção, cumpre salientar que não houve qualquer pedido de desentranhamento do
referido documento. Assim, o pleito resta prejudicado.
Por fim, tendo verificado que foi anexada nova petição aos autos (evento 31) e tendo em vista
o princípio da celeridade, a PGJM manifesta-se no sentido de que o requerimento é
semelhante aos anteriores, sobre incompetência dessa colenda Corte para processar e julgar o
presente Habeas Corpus, razão pela qual reitera o posicionamento já manifestado no evento
15, corroborado nesta manifestação.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar reitera os termos do Parecer anexado
ao evento 15 e pugna pelo não conhecimento dos pedidos constantes dos eventos 27 e 31.
Caso conhecidos, pugna pelo indeferimento, por falta de amparo legal (...)”.
É o Relatório.
VOTO
A presente ação mandamental é cabível no presente caso, razão pela qual,
preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Adolfo Moisés Vieira da Rocha, em
favor do Civil Adriano Carvalho Rocha, contra “(...) ato praticado pela autoridade coatora,
Oficial de Serviço de Estado do Comando do 1º Distrito Naval (...)” (Evento 1).
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prima facie, impende salientar que o Impetrante manejou o Habeas Corpus nº
7000062-24.2025.7.01.0001/RJ perante o Juízo de primeiro grau, em 16 de janeiro de 2025,
tendo sido proferida a seguinte Decisão nessa mesma data:
“(...) Trata-se de habeas corpus impetrado por Adolfo Moisés Vieira da Rocha, em favor de
Adriano Carvalho Rocha, apontando, como autoridade coatora, Oficial de Serviço de Estado
do Comando do 1º Distrito Naval.
Em 13 de janeiro de 2025, Adriano Carvalho Rocha, Advogado inscrito na OAB/RJ nº
244.219, foi preso em flagrante delito naquele Comando, pois teria, em tese, praticado as
condutas descritas nos artigos 147 e 301 do Código Penal Militar.
O Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído a este Juízo em 14 de janeiro de 2025, sendo
tombado sob o nº 7000046-70.2025.7.01.0001.
Nessa data, em Audiência de Custódia, foi concedida liberdade provisória ao paciente, sendo
o Alvará de Soltura devidamente cumprido.
O presente Habeas Corpus foi encaminhado ao e-mail deste Juízo e, em consequência,
distribuído, por prevenção.
Considerando que este Magistrado já proferiu decisão nos autos do APF e não verificou
qualquer ilegalidade;
Considerando que a autoridade coatora, agora, é este Magistrado, passando a competência
ser do Superior Tribunal Militar;
Não conheço do Habeas Corpus, considerando a manifesta incompetência do Juízo Federal
da Justiça Militar para apreciar o writ.”.
Posteriormente, após a certificação da impetração do presente writ, o Juízo da 3ª
Auditoria da 1ª CJM proferiu Despacho nos seguintes termos: “Aguarde-se a decisão do
Egrégio Superior Militar.”.
Inegável, portanto, a competência desta Corte Castrense para apreciar o pedido
formulado nesta sede mandamental e, nesse contexto, não assiste razão ao Impetrante.
Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do
art. 466 do CPPM, “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder”.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir,
vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal.
Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
“(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade ou
abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado.”
(Grifo nosso).
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas
Corpus: antecedentes históricos, hipóteses de impetração, processo, competência e recursos,
modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed. Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:
“(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato ou
ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja excedente ao
seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se revela um
excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado legalmente. Portanto,
desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo, não encontra parâmetro ou
suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio heróico do habeas corpus
(...)”.
Na espécie, o Impetrante apontou a ilegalidade da prisão, porquanto:
“(...) foi arbitrária e não se sustentou diante das provas e dos argumentos apresentados, como
evidenciado na própria audiência de custódia, onde o magistrado deveria ter reconhecido a
ilegalidade manifesta e concedido a liberdade do paciente de ofício (...)”.
Por sua vez, o Juízo apontado coator, em sua Decisão pela homologação da
prisão em flagrante com a concessão da liberdade provisória, em 14 de janeiro de 2025, assim
se pronunciou sobre a apontada ilegalidade:
“(...) Em 13 de janeiro de 2025, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante, no Comando do 1º
Distrito Naval, contra o Civil Adriano Carvalho da Rocha, Advogado, OAB/RJ nº 244.219,
filho de Severina Carvalho da Rocha e de Luiz da Rocha, nascido em 30 de julho de 1975, que
teria, em tese, praticado condutas descritas nos artigos 147 e 301 do Código Penal Militar.
De acordo com os autos, o autuado teria comparecido ao Comando, na qualidade de
Advogado, com o intuito de protocolar petição, sendo-lhe informado que só poderia ingressar
na OM caso deixasse o celular acautelado no setor de identificação e, tendo em conta recusa
do Causídico, teria sido permitida a entrada portando o aparelho móvel, desde que o
utilizasse para consultas, não fazendo nenhum tipo de filmagem ou gravação na Organização
Militar; segundo o relato, o Dr. Adriano teria afirmado que só faria o protocolo caso efetuasse
uma gravação com seu celular fazendo a leitura da peça, pelo que teria sido informado acerca
da proibição e, mesmo após a advertência, o flagranteado teria dirigido-se ao pátio iniciando
filmagem e, após esse ato, retornado à sala de espera da identificação, teria realizada nova
gravação, pelo que teria sido novamente advertido e, em seguida, foi dada voz de prisão (Ev.
01).
(...)
Indagado pelo Magistrado, o autuado declarou não ter sido torturado, nem constrangido, ao
ser preso, e que foi dado direito a que entrasse em contato com a família; não sofreu lesão
física, acrescentou que ficou abalado psicologicamente, teve dissabores, teve direitos
cerceados, ficou, por 02 horas, trancado numa sala, sem contato com ninguém, até que lhe foi
oportunizado a utilização de telefone e teria chamado um advogado.
Instado a manifestar-se, o Parquet Militar pugnou pela desconstituição da prisão, pois a regra
constitucional é a liberdade na medida que não se fazem presentes os requisitos da prisão
preventiva.
A Defesa, no mesmo sentido, requereu a concessão da liberdade provisória, diante das
condições objetivas e subjetivas do envolvido, sendo ele primário, de bons antecedentes, com
endereço, o crime comporta preceito secundário e admite a liberdade, nesse momento.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se revestido das formalidades legais,
não havendo o que se falar em ilegalidade.” (Grifos no original).
Pois bem, a despeito da irresignação do Impetrante, a leitura atenta dos autos
não revela, em absoluto, qualquer ilegalidade no ato de prisão em flagrante delito do
Paciente, conforme muito bem delineado pelo Juízo apontado coator.
Conforme disposto no art. 243 do Código de Processo Penal Militar, “Qualquer
pessoa poderá e os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor, ou seja
encontrado em flagrante delito.” (Grifo nosso).
Vale dizer, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci, que a prisão em
flagrante “(...) é a modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no
instante em que se desenvolve ou termina de se concluir a infração penal.”, sendo autorizada
essa modalidade pela própria Constituição Federal, no inciso LXI do artigo 5º, “(...) sem a
expedição de mandado de prisão pela autoridade judiciária, demonstrando o seu caráter
administrativo (...)”, o que significa dizer que, “(...) O fundamento da prisão em flagrante é
justamente poder ser constatada a ocorrência do delito de maneira manifesta e evidente
(...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo.
pp. 248/249).
Nesse contexto, nas circunstâncias delineadas nos autos, é inegável que o
procedimento adotado pela Autoridade Militar, diante da prática, em tese, de crime militar
capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, redundou na prisão em flagrante do Paciente, de
sorte que, ainda assim, continua o renomado doutrinador, essa constrição “(...) está sujeita à
avaliação imediata do magistrado, que poderá relaxá-la, quando vislumbrar ilegalidade
(...)” (ob. cit., p. 249), o que não foi o caso dos autos.
Ademais, tão logo chegou ao conhecimento da Autoridade apontada coatora a
prisão, e isso ocorreu em menos de 24h, foi realizada a Audiência de Custódia, na qual, não
tendo sido verificados os requisitos necessários para a conversão do flagrante em prisão
preventiva, o Paciente foi posto em liberdade imediatamente.
Nesse sentido, consoante já decidiu esta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000361-65.2024.7.00.0000 (DJe: 04/07/2024)
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
EMENTA: HABEAS CORPUS. RESTRIÇÃO CAUTELAR APÓS FLAGRANTE. AUDIÊNCIA
DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ESPECÍFICA.
ATO
REALIZADO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.UNÂNIME.
I - Verifica-se ilegalidade na restrição cautelar por inobservância do prazo temporal de 24
horas, estabelecido para as audiências de custódia, e por ausência de fundamentação, exigida
constitucionalmente, com o fim de justificar o não cumprimento de regras basilares
estabelecidas em normas deste Superior Tribunal Militar e do Conselho Nacional de Justiça,
como a excepcionalidade de a apresentação pessoal ser realizada por videoconferência.
(...)
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Concessão da ordem para a confirmação da liminar. Unânime.” (Grifo nosso).
Vale dizer que o Código de Processo Penal Militar disciplina a prisão em
flagrante delito e as providências decorrentes da sua decretação, sendo certo que a decisão de
homologação da prisão em flagrante delito se fundamenta na análise dos aspectos formais
desse procedimento de investigação, em especial, a competência para a decretação, a
existência de flagrância no momento da voz de prisão, a regularidade da lavratura do
respectivo auto, o adequado encaminhamento ao cárcere, a expedição de nota de culpa e a
observância dos direitos constitucionais de comunicação à família do preso e à autoridade
judiciária competente.
Nesse contexto, e conforme já destacado anteriormente, o Juízo apontado coator
aferiu tais requisitos, razão pela qual se torna irretocável a homologação da prisão em
flagrante.
A partir daí, o Impetrante fez uma série de alegações sobre suposta violação à
liberdade de expressão, bem como à ilegalidade da ação penal militar por ausência de crime,
notadamente porque:
“(...) A tipificação das condutas imputadas ao paciente, nos art. 147 e 301 do Código Penal
Militar (CPM), revela a manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação
penal, uma vez que os fatos narrados não configuram crimes militares.”.
Ocorre que, como cediço, na esteira do reiterado entendimento consubstanciado
na jurisprudência dos Pretórios, “(...) O habeas corpus não é via adequada ao trancamento
da ação penal, excetuados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção
da punibilidade ou ausência de justa causa.” (Agravo Interno em Habeas Corpus nº 220.806,
Relator: Ministro Nunes Marques, DJe: 17/04/2023).
No mesmo sentido é o posicionamento reiterado desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000643-06.2024.7.00.0000 (DJe: 16/12/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. ART.
290 DO CPM. PORTE DE DROGA NO INTERIOR DE OM. PACIENTES CIVIS.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO.
PLEITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. HABEAS CORPUS
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Quando as circunstâncias em que ocorreram os fatos, objeto do writ, se amoldarem à
caracterização de crime militar, conforme o art. 9º, inciso III, "a", do CPM, notando-se a
perfeita subsunção do fato à norma, será da competência da JMU processar e julgar a
demanda.
2 - O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão
aduzida e a existência do aventado constrangimento ilegal suportados pelos Pacientes.
3 - Consoante se extrai do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da Ação
Penal na via estreita do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de
manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii)
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre
no presente caso.
4 - Denota-se ausente abuso de poder ou ilegalidade flagrante, o exame da existência de
materialidade delitiva ou de indícios de autoria que demande amplo e aprofundado
revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não
admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.
Habeas corpus denegado. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso).
Impende salientar que, no caso em exame, sequer se identifica o oferecimento
da Denúncia, tampouco, por via de consequência, a ação penal militar que se inicia com o
recebimento da Peça Pórtico.
O que se verifica, por outro lado, é o andamento das investigações conduzidas
no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000046-70.2025.7.01.0001, inclusive com manifestações
do Órgão ministerial, a mais recente das quais no dia 7 de março de 2025, quando assim se
pronunciou:
“(...) O Ministério Público Militar – MPM, pela Procuradora de Justiça signatária, em
atenção a abertura de vista nos autos eletrônicos em epígrafe, vem, respeitosamente,
manifestar-se favoravelmente ao pedido de prorrogação de prazo formulado no Ofício nº
95/1ºBtlOpLitFN-MB, de 28 de fevereiro de 2025, juntado ao evento 75 dos autos.”.
Vale dizer que não se pode perquirir sobre eventual atipicidade da conduta
quando sequer o Ministério Público Militar, na condição de dominus littis, se pronunciou
sobre eventual tipificação e, ainda que assim tivesse feito, é cediço o entendimento no sentido
de que o acusado se defende dos fatos e não da capitulação jurídica.
Nesse sentido, são absolutamente esclarecedores os fundamentos extraídos do
seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Habeas Corpus Criminal nº 7000970-82.2023.7.00.0000 (DJe: 11/04/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 149, INCISO I, PRIMEIRA PARTE, ART. 53, §5º, E ART.
342, TODOS DO CPM E ART. 288 DO CP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA CONTRA O
PACIENTE, PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE MOTIM, COAÇÃO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESINDICIAMENTO DOS OFENDIDOS. ALEGAÇÃO DE
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E FALTA DE JUSTIÇA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
Paciente denunciado pela suposta prática da conduta prevista no art. 149, inciso I, primeira
parte (motim), na forma do artigo 53, § 5º (coautoria/cabeças), tudo do CPM; bem como pelo
suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 342 do CPM (Coação) e 288 do CP
(associação criminosa); impetra remédio heroico, alegando que a decisão que recebeu a
exordial representa um constrangimento ilegal a sua liberdade de ir e vir, porque a conduta
não se amoldaria ao tipo penal.
Descumprimento de missão por militares destacados em Ação Cívico Social (ACISO),
referente à suposta alteração de horário de oficina a ser ministrada para crianças e à
utilização de embarcação para recreação em horário de serviço. Suposta coação de militares
que se encontravam na missão, durante o período investigativo, objetivando omitir
depoimentos e a verdade dos fatos. Existência de indícios de materialidade e de autoria
suficientes de ilícito penal, aptos ao prosseguimento da ação penal.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Inquérito Policial Militar é um procedimento que tem por escopo reunir os elementos
indispensáveis à propositura da ação penal pelo Ministério Público Militar. Somente em casos
excepcionais a ação que se inicia poderá ser trancada. O Parquet não se vincula ao relatório
ou solução do IPM, de modo que o fato dos militares terem sido “desindiciados” pelo
Encarregado do IPM não traz qualquer relevância jurídica. O MPM não se vincula à
capitulação dada aos fatos pelo Encarregado do Inquérito, assim também o Juiz não se
vincula à capitulação dada na exordial, sequer ao pedido de condenação ou absolvição,
vigendo o brocardo da mihi factum, et dabo tibi ius (dá-me os fatos que lhe darei o Direito).
Ação Penal Militar que segue seu curso regular, não se verificando qualquer circunstância
capaz de ensejar constrangimento ilegal ou abuso de poder.
Não é razoável obstar a continuidade da Ação quando o processo tramita com estabilidade, no
intuito de obter informações suficientes e aptas a comprovar os indícios de irregularidades
apurados no procedimento inquisitorial com relação ao Paciente, em estrita observância ao
contraditório e à ampla defesa.
O processo deve se desenvolver de acordo com sua dinâmica própria, na qual será facultada
ao Paciente a oportunidade para que exponha e defenda seus argumentos perante o Juízo de
primeira instância, onde tramita a ação penal.
Denegada a Ordem. Unânime.” (Grifos nossos).
Ora, se os fundamentos delineados na ementa acima citada são válidos para
uma ação penal militar em seu regular curso, quiçá para, como no caso dos autos, situação em
que sequer se identifica a existência da Peça Acusatória oferecida pelo Órgão ministerial.
Mais para além, eventual juízo de valor desta Corte quanto à atipicidade da
conduta constituiria indevida interferência no mister de índole constitucional consubstanciado
no art. 129, inciso I, da Carta Magna, que atribui ao Ministério Público a primazia da ação
penal militar.
Vale dizer, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte:
“(...) Além de infringir as normas processuais, a decisão objurgada encontra-se destoante do
sistema acusatório, insculpido no art. 129, I, da Constituição Federal, que atribuiu o domínio
privativo da ação penal pública ao Ministério Público, a quem compete exercer a opinio
delicti, manifestando-se ao arremate das investigações.” (Grifo nosso) (Apelação Criminal nº
7000124-31.2024.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva, DJe:
09/08/2024).
Portanto, se já seria indevida a interferência do Judiciário na ação penal militar,
por esta via estreita, com vistas ao trancamento do feito, quiçá quando, como no caso dos
autos, sequer houve manifestação expressa do Órgão ministerial sobre eventual conduta
delituosa, ou mesmo eventual capitulação.
Fato é que, na hipótese dos vertentes autos, e na linha de entendimento do
Supremo Tribunal Federal, “(...) Não se pode substituir o processo de conhecimento pela via
estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso de poder
que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir.” (Habeas Corpus nº
89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007) e, além disso,
consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber, da Excelsa Corte:
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a perspectiva
de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal transitada em julgado,
o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal, e seus consectários.” (Habeas Corpus nº 115.012, DJe:
13/05/2013).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) O inconformismo do Impetrante baseia-se no seu entendimento de que a conduta do
Paciente, ao utilizar um dispositivo de filmagem nas dependências da Organização Militar, no
exercício de suas prerrogativas profissionais de Advogado, durante o protocolo de um
documento de interesse de seu cliente, afigura-se como ato legítimo.
Dos autos, inclusive da própria manifestação do Impetrante, depreende-se que o Paciente, de
fato, utilizou-se de equipamento de filmagem para registrar imagens nas dependências da
Organização Militar do Primeiro Distrito Naval, em descumprimento à ordem emanada do
Oficial de Serviço na data dos fatos, bem como em afronta ao art. 147 do CPM, que tipifica a
conduta em questão.
No que tange à suposta Ação Penal Militar mencionada no Habeas Corpus, constata-se que,
até o presente momento, seu trâmite ainda não foi iniciado, motivo pelo qual restam
prejudicadas as alegações acerca da ausência de justa causa e da atipicidade da conduta.
Outrossim, não há nos autos qualquer indicativo de que a liberdade do Paciente esteja
ameaçada de restrição, razão pela qual não se justifica a impetração do presente writ.
Quanto às alegações de violação à liberdade de pensamento e expressão, legitimidade do ato,
ilegalidade, ausência de crime na conduta de fotografar e filmar instalações militares, prática
de espionagem e divulgação de informações sensíveis, estas não são passíveis de análise na
estreita via do Habeas Corpus.
Tais questões deverão ser suscitadas no momento oportuno, para adequada comprovação e
debate, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no curso de eventual Ação Penal a ser
proposta pelo Ministério Público Militar.
Quanto à pretensão do impetrante de antecipar-se à propositura de eventual Ação Penal
resultante das condutas do Paciente, com vistas ao futuro trancamento de Ação Penal Militar,
a jurisprudência desse eg. Tribunal é pacífica no sentido de que tal medida somente é
admitida em situações extremas, quando se verifica, de forma inequívoca, a atipicidade da
conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e materialidade, verbis (...)
(...)
Ademais, não se vislumbra, in casu, qualquer indício de inconstitucionalidade ou ilegalidade
que seja capaz de justificar o sobrestamento da investigação.”.
Por fim, quanto aos sucessivos pedidos protocolados pelo Impetrante após a
apresentação da Exordial, conforme demonstrou o Relatório, evidencia-se completo
desvirtuamento do rito procedimental do habeas corpus, estampado na legislação de regência,
sendo certo que o Ministério Público Militar, nesta sede mandamental, atuou como Custos
Legis e não como Parte, circunstância que, por si só, afasta a argumentação de que caberia
réplica.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, toda a manifestação argumentativa expendida pelo Impetrante
não merece acolhida, na esteira dos bem lançados argumentos da Vice-Procuradora-Geral da
Justiça Militar, os quais adoto como razões adicionais de decidir:
“(...) Data maxima venia, os pedidos defensivos anexados aos eventos 16, 17 e 19 não
merecem acolhida, haja vista não encontrarem respaldo legal que os sustentem, além do que
se distanciam do objeto do presente Habeas Corpus, cujo escopo centra-se na garantia de
liberdade de locomoção do Paciente, que se encontra livre, sem risco de restrição alguma, não
tendo sido, sequer, iniciada a Ação Penal Militar.
Verifica-se do pedido constante do evento 16 que o Paciente vem, após impetrar o presente
writ perante essa c. Corte Castrense, objetivando o trancamento de uma Ação Penal Militar
que ainda não se iniciou, arguir a sua incompetência absoluta para processar e julgar o caso,
sob a argumentação de que o Juiz de Garantias, que atuou em primeira instância, não teria
vínculo com o Superior Tribunal Militar e que, por isso, haveria um conflito de competência, a
ser dirimido pelo STJ.
Ressalte-se que, nos termos da decisão do STF na ADI 6298, o prazo para a implementação
do instituto do Juiz das Garantias se estende até dezembro de 2025 e esse prazo ainda não
expirou, portanto a sistemática vigente permanece inalterada até regulamentação por essa c.
Corte.
A propósito, verifica-se de trechos do Acórdão proferido na ADI 6298, o seguinte, verbis (...)
(...)
Insta salientar que os Magistrados que atuam na Justiça Militar da União, no processo e
julgamento dos crimes militares definidos em lei, perante as Circunscrições Judiciárias
Militares, têm como instância superior o Superior Tribunal Militar, conforme previsto nos arts.
122 e 124 da Constituição Federal, verbis (...)
(...)
Portanto, ao contrário do que alega o Impetrante, há vínculo constitucional entre o Juízo de
primeira instância da Justiça Militar da União e o Superior Tribunal Militar, a quem compete
apreciar e julgar, além dos processos definidos como de sua competência originária, os
oriundos da primeira instância, em grau de recurso, no qual se inclui o presente Habeas
Corpus. A competência para processo e julgamento do presente writ foi estabelecida pela
natureza do delito cometido, com base no art. 9º, III, “a” do CPM (...)
(...)
Quanto à petição constante do evento 17, em que a causídica pugna pela 4 reconsideração da
decisão do evento 56 do Auto de Prisão em Flagrante, que indeferiu a devolução do aparelho
celular apreendido ao Advogado flagranteado, também não merece acolhimento.
Como já justificou o d. Juízo de primeira instância, o aparelho celular constrito é de
fundamental importância para o esclarecimento dos fatos, devendo ser submetido à perícia
com urgência. Em que pesem as razões apresentadas pela il. Defesa constituída, não há como
devolver, ao menos de imediato, o instrumento que o flagranteado utilizou para realizar as
filmagens no interior da OM antes da perícia, que possibilitará o esclarecimento dos fatos e a
busca da verdade real.
Quanto aos documentos anexados ao evento 19, consistentes na Portaria n.º 1 MPM/RJ, de
31/01/2025, de um Parecer da DPU e uma Petição do Impetrante requerendo juntada de
provas, afigura-se impertinente para análise nesta estreita via de Habeas Corpus.
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A produção de provas, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, deverá ser realizada no
momento oportuno, durante a instrução criminal, onde o flagranteado, eventualmente
denunciado, terá a oportunidade de produzir todas as provas que entender necessárias à
comprovação de sua inocência.
Portanto, as petições atravessadas pelo Impetrante e pela il. Defesa constituída no bojo do
presente writ não merecem acolhimento.
(...)
(...) Quanto à explicação do Impetrante acerca da petição acostada ao 4 evento 17, subscrita
pela Dra. BIANCA FIGUEIRA DOS SANTOS, OAB/RJ 212.514, no sentido de que não se
trata de peticionamento nos autos, mas sim de prova emprestada, com requerimento de sua
manutenção, cumpre salientar que não houve qualquer pedido de desentranhamento do
referido documento. Assim, o pleito resta prejudicado.
Por fim, tendo verificado que foi anexada nova petição aos autos (evento 31) e tendo em vista
o princípio da celeridade, a PGJM manifesta-se no sentido de que o requerimento é
semelhante aos anteriores, sobre incompetência dessa colenda Corte para processar e julgar o
presente Habeas Corpus, razão pela qual reitera o posicionamento já manifestado no evento
15, corroborado nesta manifestação.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar reitera os termos do Parecer anexado
ao evento 15 e pugna pelo não conhecimento dos pedidos constantes dos eventos 27 e 31.
Caso conhecidos, pugna pelo indeferimento, por falta de amparo legal (...)”.
Por fim, enfatizando que não se identifica nos autos qualquer ilegalidade,
constrangimento ou abuso de poder praticado pela Autoridade erigida coatora que justifique a
concessão da ordem por esta via mandamental, o pedido deverá ser denegado.
Diante do exposto, voto no sentido de, ratificando a medida liminar
anteriormente indeferida, denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370593v2 e do código CRC b9391587.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 24/04/2025, às 18:45:20
7000021-87.2025.7.00.0000
40001370593 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR